Tribunal: TJMT
Processo: 0001695-81.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001695-81.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI - CPF: 049.268.071-06 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), Rafael Bruno Gomes Novaes (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), Janaina Pacheco de Moura (VÍTIMA), MATEUS SOUZA SANTOS - CPF: 062.098.735-96 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO SCALEZ - CPF: 432.900.861-00 (VÍTIMA), RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES - CPF: 048.497.121-26 (APELANTE), JANAÍNA PACHECO DE MOURA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado elo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas]. Acesso ao aparelho celular. Nulidade não configurada. Suficiência probatória. Concurso formal. Pena-base. Fração da majorante do emprego de arma de fogo. Readequação das penas. Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e provido parcialmente. Recurso do segundo apelante desprovido. Extensão dos efeitos ao segundo apelante para readequar suas penas
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas] a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O primeiro apelante visa a anulação das provas decorrentes do acesso ao aparelho celular do corréu e absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, o afastamento do concurso formal, a diminuição das penas e modificação do regime prisional para o semiaberto.

O segundo apelante visa a fixação do inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (
1) nulidade do acesso ao aparelho celular de “
pessoa presa em flagrante sem autorização judicial, tampouco consentimento da pessoa detida
”; (2) as provas seriam insuficientes para a condenação; (3) teria ocorrido crime único; (4) “
não houve nenhuma circunstância negativa
” apta a justificar a exasperação da pena-base; (5) a fração da causa de aumento pelo concurso de agentes deveria ser reduzida “
de um terço para um sexto
”; (6) a desproporcionalidade do regime inicial fechado

III. Razões de decidir

O acesso a registros de chamadas e contatos telefônicos do corréu não configura violação ao sigilo das comunicações, sendo prova lícita, conforme precedentes do STF, STJ e TJMT, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral do Tema 977 pelo c. STF, pendente de julgamento.

A condenação fundamenta-se em outras provas autônomas, incluindo depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, além da confissão extrajudicial do corréu, inexistindo nulidade por derivação.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual.

As declarações das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo depoimento extrajudicial do segundo apelante, constituem provas suficientes para sustentar a condenação do primeiro apelante pelo roubo.

A prática de roubo contra vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, justifica o reconhecimento do concurso formal de crimes.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável rem sido considerada razoável e proporcional pelo c. STJ.

Se o juiz da causa aumentou a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, inexiste interesse recursal nesse ponto.

O regime fechado se afigura adequado diante das penas impostas [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e provido parcialmente
para readequar as penas a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do segundo apelante desprovido.

Por força do art. 580 do CPP, readéquam-se as penas do segundo apelante
a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Tese de julgamento
: A exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XII; CP, arts. 33, §2o, "b", §3o, 59, 65, III, "d", 70, 107, 157, §2o, I e II; CPP, arts. 580, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1042075, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 977; STF, ARE no 1363109/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 26.3.2022; STJ, AgRg no HC no 705.349/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, 15.5.2022; STJ, AgRg no REsp no 1.853.702/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.6.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.9.2023; STJ, AgRg no HC no 686.739/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 2.8.2022; STJ, AgRg no HC no 843586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 12.3.2024; STJ, AgRg no HC no 824.515/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 22.9.2023; TJMT, Ap no 0002267-35.2019.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23.11.2022; TJMT, Ap no 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.3.2024; TJMT, Ap no 1014311-82.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 3.9.2024; TJMT, Ap no 0017898-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001695-81.2016.8.11.0022 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES

JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES e JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJE no 0001695-81.2016.8.11.0022), que os condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas] a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II na forma do art. 70, todos do CP - (ID 235225654).

RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES suscita a ilegalidade do acesso ao aparelho celular de JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI sob assertiva de que “
os policiais acessaram o aparelho celular da pessoa presa em flagrante sem autorização judicial, tampouco consentimento da pessoa detida
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teria ocorrido crime único; 3) “
não houve nenhuma circunstância negativa
” apta a justificar a exasperação da pena-base; 4) a fração da causa de aumento pelo concurso de agentes deveria ser reduzida “
de um terço para um sexto
”; 5) o regime fechado seria desproporcional porque “
não ostenta antecedentes criminais
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes do acesso ao aparelho celular do corréu e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, o afastamento do concurso formal, a diminuição das penas e modificação do regime prisional para o semiaberto (ID 238775688).

JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI sustenta que a pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis possibilitam a “
fixação do regime mais brando
”.

Requer o provimento para que seja fixado o regime inicial semiaberto (ID 244277670).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 245904727).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva. Preliminar: suscitada ilicitude das provas obtidas decorrentes da quebra de sigilo dos dados telefônico – Improcedência – Não há que se falar em ilicitude da prova se a quebra do sigilo de dados foi precedida de decisão judicial autorizando expressamente – Preliminar que merece ser rejeitada. Irresignação defensiva do apelante Rafael: pretendida a absolvição ao argumento da insuficiência probatória – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Declarações da vítima, delação na fase inquisitorial e depoimentos policiais em consonância com as demais provas dos autos – Requestada redução da pena base para o mínimo legal – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para e reprovação e prevenção do crime – Circunstância judicial desfavorável – Discricionariedade judicial fundamentada – Pretendida a readequação do quantum de aumento pela majorante do concurso de pessoas na fração de 1/6 (um sexto) – Impertinência – A fixação da pena na terceira fase, além dosada de forma fundamentada, observou o princípio da proporcionalidade, eis que operada no mínimo legal de 1/3 (um terço) – Decote do concurso formal de crimes – Incabível – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais de três vítimas distintas durante uma única ação criminosa – Precedentes do STJ – Instituto da Emendatio Libelli – Concurso formal descrito na peça acusatória – Princípio da correlação. Pleito em comum: modificação do regime fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Malgrado os réus sejam primários e as reprimendas impostas sejam superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos de reclusão, a gravidade do crime, perpetrado com grave ameaça à pessoa mediante o uso de arma de fogo, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável justifica, nos termos do art. 33, §2o, inciso II, “b” e §3o do Código Penal, a manutenção do regime prisional fechado imposto na sentença – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 250511175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR DO CORRÉU)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES suscita a nulidade do acesso ao aparelho celular do corréu [JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI] sob assertiva de que “
os policiais acessaram o aparelho celular da pessoa presa em flagrante sem autorização judicial, tampouco consentimento da pessoa detida
” (ID 238775688).

Vejamos.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência [no 2016.291182] que os policiais militares [Grauciano Bispo Gomes e Elizeu Lucas Ribeiro da Costa], responsáveis pela prisão em flagrante de JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI, “
consultando o celular do conduzido
”, verificaram “
várias ligações de um contato salvo como Rafael ‘Brobão’ com número de telefone 66-99933-8220 que afirmou ser um dos envolvidos no roubo. Também foi verificado o mesmo contato no facebook onde constava uma conta em nome de Rafael Bruno
” (ID 235224171 – fls. 15/16; ID 235224171 – fls. 17/19).

Pois bem.

Registre-se que foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à “
aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime
” [Tema 977], a qual encontra-se pendente de julgamento após pedido de vista do e. Min. Cristiano Zanin em 23.9.2024 (STF, ARE no 1042075 – Relator: Min. Dias Toffoli).

Na falta de decisão definitiva sobre a questão, o c. STF decidiu que “
não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5o, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados
” (STF, ARE no 1363109/PR – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – Segunda Turma – 26.3.2022).

Nessa linha de raciocínio, afigura-se “
lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido [...], não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo
” (STJ, Ag.Rg no HC no 705.349/MG – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] – Sexta Turma – 15.5.2022).

No mesmo sentido, anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
O simples exame dos registros de dados do aparelho celular, apreendido quando da prisão em flagrante do apelante, diferente do acesso às informações registradas em empresa de telefonia, não caracteriza interceptação telefônica, sendo, portanto, dispensável a prévia autorização judicial; logo, não há que se falar em nulidade do processo por violação de sigilo telefônico
” (TJMT, Ap no 0002267-35.2019.8.11.0021 – Relato: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 23.11.2022)

Além disso, a condenação do apelante está fundamentada em outras provas produzidas durante a instrução processual, quais sejam
declarações das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo depoimento extrajudicial do corréu JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI
. Em outras palavras, “
não foi usada nenhuma prova decorrente de acesso a aparelho celular para fundamentar a sentença recorrida
”, conforme bem pontuado pelo i. órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais (Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 248645163)

Se a condenação do apelante
“não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos
”, inexiste ilicitude por derivação das demais provas “
e, muito menos, em nulidade absoluta do processo
”

(AgRg no REsp no 1.853.702/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.6.2020)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de setembro de 2016, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado “Posto São Lucas”, localizado na BR 364, Vila Garça Branca, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI, RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES e uma terceira pessoa até o momento identificada como FALCÃO, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo e um canivete, a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em moeda corrente, do caixa do referido estabelecimento, um aparelho celular marca samsung, avaliado em R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) pertencente à vítima José Pedr o da Silv a e um veículo uno, ano 1997/1998, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pertencente à vítima Mateus Souza Santos, conforme termo de apreensão de fl. 06 e auto de avaliação de fl. 60.

[...]

Ante o exposto, os denunciados JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI e RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES estão incursos no art. 157, § 2o, incs. I e II do Código Penal [...].
”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 235224171 – fls. 1/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência (ID. 57055428 - Pág. 9/12) e do termo de exibição e apreensão (ID. 57055428 – Pág. 14).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, o auto de prisão em flagrante (57055428 – Pág. 8), aliado ao depoimento da testemunha. [...]

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou evidente com os depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos em juízo, de que este agindo com o “animus furandi” e mediante concurso de duas ou mais pessoas, bem como grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em moeda corrente, do caixa do estabelecimento comercial, um aparelho celular pertencente à vítima José Pedro da Silva e um veículo Fiat Uno pertencente a vítima Mateus Souza Santos, conforme termo de apreensão de fl. 06 e auto de avaliação de fl. 60.

Na fase inquisitiva o réu Júlio confessou a prática do crime, mas em juízo fez uso do direito ao silêncio, não confirmando a sua confissão. [...]

Os policiais ouvidos durante a fase inquisitiva e durante a instrução processual relatou, com clareza e riqueza de detalhes, que após receber o comunicado da ocorrência do crime e as características dos envolvidos e em quais veículos haviam empreendido fuga, ao se deparar com o veículo Voyage na BR 364 os suspeitos empreenderam fuga.

Depois de muita perseguição os policiais conseguiram abordar o réu Júlio Wagner no veículo Voyage, sendo que na ocasião da abordagem dois suspeitos conseguiram continuar a fuga por motocicleta.

Na registra no interior do veículo foi encontrado roupas usadas no crime, bateria de celular e um chip pertencente a uma das vítimas.

Uma das vítimas confirmou em Juízo que reconheceu o réu Júlio na delegacia, pois sua esposa trabalhou no seu estabelecimento, e o réu era conhecido na região, bem como reconheceu uma vestimenta apreendida no local da abordagem, como sendo a utilizada por um dos autores do crime.

Em relação à autoria do réu Rafael, a roupa que ele usava durante o crime foi encontrada o interior do veículo Voyage usado durante a fuga, bem como o réu Júlio perante a autoridade policial relatou que o réu Rafael foi um dos participantes, restando comprovado durante as provas e depoimentos a autoria e materialidade do réu.

No caso dos autos, restou comprovado que os acusados conseguiram subtrair os objetos das vítimas, quais sejam, valores em dinheiro do posto de combustível, celular e um veículo Uno e empregaram fuga do local dos fatos, vindo a serem preso somente o réu Júlio Wagner de Oliveira Sabini, pelos Policiais que lhe abordaram, restando, assim, configurado a consumação do crime de roubo.

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quanto firme e corroborado por outros elementos de prova. [...]

Assim, diante dos depoimentos dos policiais e das vítimas, os quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que a autoria dos denunciados quanto ao crime de roubo consumado, imputado na peça acusatória. [...]

Ademais, no que tange a tese da defesa de que o réu Rafael não foi um dos autores do roubo, não deve prosperar, pois a autoria do réu está comprovada no conjunto probatório, diante do liame da apreensão das roupas utilizadas na prática do crime e declarações de testemunhas, apontando-o como participante do crime. [...]

Em detida análise aos fatos narrados na denúncia, apesar do Ministério Público não houver o pedido de concurso formal, verifica-se que o réu Júlio Wagner de Oliveira Sabini em concurso com um coautor Rafael Bruno se deslocaram até o Posto São Lucas, neste município de Pedra Preta/MT e subtraíram a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em moeda corrente, do caixa do referido estabelecimento comercial de um posto de combustível.

Além disso, subtraiu ainda um aparelho celular marca Samsung, avaliado em R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima José Pedro da Silva e um veículo uno, ano 1997/1998, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pertencente à vítima Mateus Souza Santos.

Assim, diante dos fatos descritos na denúncia, verifica-se que os réus Júlio Wagner de Oliveira Sabini e Rafael Bruno Gomes Novaes incorreram no crime de roubo consumado em concurso formal. [...]

Deste modo, não há que se falar em fatos novos, nos termos do artigo 383, “caput”, do Código de Processo Penal, pelo que reconheço a incidência concurso formal do crime de roubo nos termos do artigo 70, “caput”, do Código Penal. [...]

Isto posto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia, para o fim de condenar os réus JÚLIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI e RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções previstas no artigo 157, §2°, incisos I (anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.654, 2018) e II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal. [...]

Do réu RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES.

a) - Circunstâncias judiciais. [...]

Quanto à culpabilidade verifica-se excedente ao normal, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas nos incisos I (anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.654, 2018) e II do §2o do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico a presença de circunstâncias agravante ou atenuante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena, contudo, restou configurada a causa de aumento de pena pelo cometimento do crime em concurso de duas pessoas (art. 157, §2o, inciso II do CP), razão pela qual, majoro a pena em 1/3 (um terço).

Considerando que a pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos, aumento a pena, passando a dosá-la em definitivo em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, e considerando a exasperação da pena base e a causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do concurso formal.

Reconheço a causa de aumento da pena pelo cometido dos crimes em concurso formal homogêneo, considerando que o réu cometeu por 03 (três) vezes o crime de roubo, com apenas uma ação contra o patrimônio de três vítimas, assim aumento a pena em 1/5 (um quinto), aplico a pena, qual seja, 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e considerando que o réu é primário e levando em consideração a exasperação da pena base, com fundamento nos artigos 33, §3o, e 59, ambos do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...].”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 235225654)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 235224171 – fls. 14), Autos de Entregas (ID 235224171 – fls. 37, fls. 42, fls. 69 e fls. 73), Auto de Avaliação (ID 235224171 – fls. 80),

Na fase policial, foram ouvidos Grauciano Bispo Gomes, policial militar (ID 235224171 – fls. 15/16), Elizeu Lucas Ribeiro da Costa, policial militar (ID 235224171 – fls. 17/19), Marcos Antônio Scalez, vítima (ID 235224171 – fls. 20/21), Janaína Pacheco de Moura, testemunha (ID 235224171 – fls. 23/25), Mateus Souza Santos, vítima (ID 235224171 – fls. 27/28), Gleice Kelly Pereira Soares, companheira de JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI (ID 235224171 – fls. 34/40), José Pedro da Silva, vítima (ID 235224171 – fls. 70/72) e JÚLIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI, apelante (ID 235224171 – fls. 31/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Grauciano Bispo Gomes, policial militar (ID 235224190), Elizeu Lucas Ribeiro da Costa, policial militar (ID 235224190), Marcos Antônio Scalez, vítima (ID 235224190), Janaína Pacheco de Moura, testemunha (ID 235224190) e JÚLIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI, apelante (235224190).

Dito isso, vejamos os apelos por ordem de interposição.

Do recurso de RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES:

Pela denúncia, verifica-se que no dia 12.9.2016, por volta das 21h, no “Posto São Lucas”, localizado à rodovia BR 364, Vila Garça Branca, no município de Pedra Preta/MT, RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES e JÚLIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI, em concurso de agentes com terceira pessoa identificada como “Falcão”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e um canivete, subtraíram R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) do caixa do referido estabelecimento comercial, um aparelho celular da marca Samsung de propriedade da vítima José Pedro da Silva e um veículo Uno, ano 1997/1998, pertencente à vítima Mateus Souza Santos (ID 235224171 – fls. 1/6).

Ao ser ouvido por ocasião do flagrante, JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI descreveu como foi a participação de RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES na ação criminosa ao asseverar que estava precisando de dinheiro e aceitou a proposta de RAFAEL para participar do assalto, mediante recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais); buscou RAFAEL e “Falcão” em Rondonópolis e os levou até a Vila Garça branca; “
o suspeito ‘Falcão’ carregava uma bolsa preta, onde estava a arma de fogo e rafael estava com um capacete cor preta
”; ficou “
esperando os dois comparsas no posto abandonado da PRF
”; após o roubo, RAFAEL e “Falcão” fugiram em um Fiat Uno roubado até o ponto de encontro, onde abandonaram o veículo Fiat Uno e fugiram no Voyage; durante a fuga, foram perseguidos pela polícia e, em determinado momento, RAFAEL e “Falcão” saíram do carro e fugiram a pé, levando o dinheiro e a arma de fogo; “
próximo ao ‘paraíso das águas’ entrou em uma estrada de chão; que o interrogado parou o veículo acreditando que os policiais não o localizariam, mas cerca de quinze minutos depois surgiram as viaturas da polícia militar
”; “
a camiseta preta e o tênis preto foram trocados por Rafael ainda dentro do veículo quando fugiam; que quando o interrogado parou o veículo tentou se desfazer do tênis, camiseta e capacete utilizados por Rafael, mas estes foram localizados e apreendidos pelos policiais militares
” (ID 235224171 – fls. 31/34), embora tenha permanecido em silêncio perante a autoridade judicial (ID 252222190 – fls. 18/19).

Na Delegacia de Polícia de Pedra Preta, Mateus Souza Santos [vítima] relatou que estava conversando na área externa da conveniência do “Posto São Lucas” quando um rapaz com uma bolsa preta entrou no local, seguido de “
outro sujeito de camiseta preta, manga comprida e capacete na cabeça
”, os quais ordenaram que eles entrassem na conveniência; os funcionários foram rendidos por “Falcão”, o qual portava uma arma de fogo e mandou que todos entrassem no escritório e deitassem no chão; exigiu que a gerente Janaina abrisse o cofre; pegou o dinheiro e colocou na mochila; trancou o escritório e saiu; quando perceberam que os suspeitos haviam ido embora, saíram do escritório pela janela; nesse momento, percebeu que seu carro havia sido subtraído porque a chave estava na ignição; os suspeitos fugiram pela BR-364, sentido Pedra Preta; tentou ir atrás dos assaltantes junto com Janaina, mas não conseguiram localizá-los; em ato contínuo, receberam uma ligação informando que seu veículo fora abandonado no posto desativado da PRF; no seu interior foram encontrados a bateria e o chip do aparelho celular de seu amigo “Nando”; “
foram apresentados ao declarante os seguintes objetos apreendidos no veículo Voyage, de cor branca, conduzido por Júlio Wagner de Oliveira Sabini: um capacete preto, marca San Marino; um calçado masculino tipo coturno; uma camiseta preta de manga comprida; o declarante reconheceu com 100% de certeza que esses objetos foram utilizados por um dos assaltantes, especificamente pelo que rendeu o declarante e seu amigo enquanto estavam na área externa da conveniência; esse assaltante portava um objeto semelhante a um canivete e se apropriou do aparelho celular do cliente ‘Nando’, sendo identificado pelos policiais como Rafael Bruno, um dos autores do assalto
” (ID 235224171 – fls. 27/28)

Essa narrativa está corroborada pelas declarações de Janaína Pacheco de Moura [gerente do “Posto São Lucas”], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que estava na conveniência do posto quando dois homens entraram e anunciaram o assalto; um deles carregava uma mochila preta e o outro vestia camiseta preta de manga longa e capacete preto; o primeiro estava armado e exigiu o dinheiro do caixa, que lhe foi entregue em uma sacola; o segundo rendeu os clientes que estavam na área externa e os levou para dentro da conveniência; todos foram forçados a entrar no escritório e deitar no chão, enquanto o assaltante que estava armado exigia mais dinheiro e lhe ordenou que abrisse o cofre; entregou aproximadamente R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) que estavam no seu interior; também levaram um balde cheio de moedas; um veículo Fiat Uno que estava com a chave na ignição foi subtraído; assim que os assaltantes fugiram, pularam a janela e saíram do local; ligou para seu patrão informando o ocorrido e acionou a polícia; um dos assaltantes apontou uma arma para sua barriga e a ameaçou, mas não conseguiu ver seus rostos; fugiram no Fiat Uno e, posteriormente, em um Voyage branco; reconheceu JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI por ser ele marido de uma ex-funcionária; o valor roubado não foi recuperado (ID 235224171 – fls. 23/25; ID 235224190).

Consoante se extrai do parecer da i. PGJ, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Grauciano Bispo Gomes e Elizeu Lucas Ribeiro da Costa] “
ratificaram os fatos narrados na fase investigativa, relatando que receberam informações de um assalto ocorrido no posto de combustível, bem como os autores haviam foragido no veículo Voyage. Em posse destas informações, iniciaram diligências policiais e lograram êxito em localizar o recorrente Júlio na direção do automóvel, sendo encontrado um capacete e uma jaqueta. Quando indagado acerca dos fatos, o sentenciado Júlio confessou que sua participação era de apoio e disse que pegou os outros dois indivíduos em Rondonópolis e foram para a Garça Branca para realizarem o crime de roubo. Por fim, os agentes públicos relataram que os comparsas conseguiram empreender fuga, vindo a conseguir a qualificação deles depois
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 250511175).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada

e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual (STJ: AgRg no AREsp 2.315.553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

No caso, as declarações das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo depoimento extrajudicial do corréu [JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI], constituem provas suficientes para sustentar a condenação do primeiro apelante pelo roubo.

Adota-se o seguinte julgado deste Tribunal:

“
Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (Ap no 0000751-20.2015.8.11.0053 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2024)

Portanto, conserva-se a responsabilização penal do apelante RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES pelo roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal [duas vítimas].

Em relação à tese de crime único, foram subtraídos R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) do “Posto São Lucas”, um aparelho celular da marca Samsung de José Pedro da Silva e um veículo Uno, ano 1997/1998, de Mateus Souza Santos. Em outras palavras, foram subtraídos diversos bens, pertencentes à três vítimas, embora no mesmo contexto fático.

Com efeito, “
a presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação
” (STJ, Ag. Rg. no HC no 686.739/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 2.8.2022).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, AP no 1014311-82.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 3.9.2024).

Logo, o concurso formal deve ser mantido.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão ao considerar desfavorável a culpabilidade, por ter sido o crime cometido mediante concurso de pessoas.

A incidência de duas causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

Por sua vez, a exasperação aplicada na sentença mostra-se superior à fração de 1/6 (um sexto), a qual tem sido considerada razoável e proporcional pelo c. STJ, para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Portanto, redimensiona-base a pena-base a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Sobre o patamar de aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo, o juiz da causa aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), de modo que inexiste interesse recursal nesse ponto (TJPR, Ap no 0010935-15.2018.8.16.0013 – Relator: Desa. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - 5a Câmara Criminal – 21.2.2019).

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [três vítimas], conserva-se a fração de 1/5 (um quinto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar as penas definitivas de RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES pelo roubo majorado em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao regime prisional, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o).

Note-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do Código Penal
.” (AgRg no HC n. 824.515/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2023)

Verifica-se que o

JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI não se insurgiu contra a dosimetria da pena e identifica-se situação idêntica à do apelante RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES quanto à exasperação da pena-base.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Dentro de uma mesma situação fático-processual, é possível a extensão de efeitos de decisões (...) aos mesmos corréus [...]
” (Ap no 0017898-18.2015.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Crminal – 26.3.2024).

Por corolário lógico [CPP, art. 580], a reprimenda basilar do apelante do apelante JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI deve ser diminuída para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular não reconheceu a atenuante da confissão ao considerar que “
em seu interrogatório prestado em Juízo o réu Júlio fez o uso do seu direito ao silêncio, não ratificando a sua confissão prestada no inquérito policial, motivo pelo qual, deixei de fundamentar a condenação pela confissão
” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 235225654).

Consoante se extrai do Relatório de Investigação no 17/2016, JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI, ao ser ouvido pela autoridade policial, relatou a prática delitiva com riqueza de detalhes, de modo que o seu depoimento possibilitou que os investigadores Polícia [Wender da Silva Mendonça e Solano Franco de Oliveira] obtivessem “
algumas informações importantes para a elucidação do caso, como fotografias, nome, local de trabalho e endereço de um dos envolvidos no roubo, como sendo RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES, filho de ANA SILVIA GOMES DE LIMA e LOURIVAL LOPES NOVAES JUNIOR, morador da Rua Domingos de Lima, 4774, Bairro Monte Libano, Rondonópolis-MT
” (ID 235224171– fls. 76/79).

Frise-se que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 12.3.2024).

Por efeito, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e redimensionar a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES para manter a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo em 1/3 (um terço) e o concurso formal na fração de 1/5 (um quinto).

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas de JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Enfim, “
o regime prisional permanece na modalidade fechada, considerando o quantum da reprimenda final [...] e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 612929/SP - Relatora: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.2.2021).

Com essas considerações:

1) recurso de RAFAEL BRUNO GOMES NOVAES
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) recurso de JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI conhecido, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim, por força do art. 580 do CPP,
READÉQUAM-SE
as penas
JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado
, de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025